Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706349-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VIVIANE BORGES DA SILVA, FELLIPE CESAR BORGES SILVA REU: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Recebo a emenda id 34107977. Defiro aos autores o benefício da gratuidade de justiça. Citem-se. Fixo o prazo de 15 (quinze dias) para apresentação de resposta (art. 970 do CPC). Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator